Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701132-16.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: REBECA VIEIRA ROCHA PACIENTE: JOSE DELIO FERREIRA AUTORIDADE: JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA DE BRAZLANDIA DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília, 24 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito